Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-05.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012868-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUCILEI PEREIRA VIEIRA - CPF: 328.764.081-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO - CPF: 053.363.488-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual se discutem diferenças em conta vinculada ao PASEP, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição e determinou a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa; (iii) determinar se a pretensão está prescrita, considerando o termo inicial do prazo; e (iv) verificar a necessidade de realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1.150, fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4.

A controvérsia distingue a responsabilidade da União, limitada à definição de índices e recolhimento das contribuições, da responsabilidade do banco pela gestão operacional e correta aplicação dos valores, incidindo, no caso, esta última.

5.

A ausência de ente federal no polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ.

6.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do STJ.

7.

O termo inicial da prescrição ocorre na data do saque integral, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ, por representar ciência objetiva do titular acerca do valor disponibilizado.

8.

No caso concreto, entre o saque integral (26/11/2015) e o ajuizamento da ação (05/03/2025) não transcorreu o prazo de dez anos, afastando-se a prescrição.

9.

A perícia contábil é medida adequada e necessária, pois o juiz é o destinatário da prova e a complexidade dos cálculos do PASEP exige conhecimento técnico especializado (art. 370 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas que versem sobre falha operacional em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 4. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral, independentemente da ciência subjetiva do titular. 5. A perícia contábil é cabível quando necessária à apuração de diferenças em conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 370; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos; STJ, Tema 1.387, REsp 2.124.879/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; TJMT, N.U 1008038-21.2025.8.11.0003; TJMT, N.U 1001628-19.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1008798-42.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (nº 1007773-22.2025.8.11.0002), relativa a diferenças nas contas do PASEP, movida por JUCILEI PEREIRA VIEIRA.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mero depositário/operador do PASEP, sendo a gestão do fundo de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal.

Alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo que, sendo a União a parte legítima para responder por correções monetárias e índices, o feito deve ser processado na Justiça Federal (art. 109, I, CF).

Pondera a necessidade de reforma da decisão para evitar prejuízo com a realização de perícia desnecessária e custosa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 356869870, por não se vislumbrar a probabilidade do direito, uma vez que a matéria se amolda ao Tema 1150 do STJ.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 360801379), pugnando pela manutenção da decisão, alegando que o STJ já pacificou a legitimidade do Banco do Brasil em casos de falha na prestação do serviço (saques indevidos ou má gestão de saldos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

De início, necessário estabelecer os pontos abordados na decisão agravada (id. 356231351).

A decisão tratou da suspensão processual (Tema 1.300); da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; da prescrição da pretensão; da distribuição do ônus da prova; da necessidade de perícia contábil e da fixação de honorários periciais.

Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de incompetência da Justiça Estadual, determinando, ademais, a realização de perícia contábil para apuração de eventuais diferenças nas contas do PASEP da autora.

Quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, o agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, em razão do interesse da União.

Todavia, conforme já assentado pelo próprio STJ no Tema 1.150, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é da instituição gestora, no caso, do Banco do Brasil, cabendo à União apenas o recolhimento mensal das contribuições devidas ao programa (art. 2º da LC nº 8/1970).

Apesar de as sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, integrarem a administração pública indireta, a competência para julgar as causas de seu interesse ficou reservada à Justiça Comum Estadual.

Neste sentido, não se verifica, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado quanto à incompetência absoluta.

O agravante sustenta ser parte ilegítima para responder pela ação, argumentando que atua como mero operador do PASEP, cabendo à União Federal a gestão do fundo.

Inobstante os argumentos apresentados, o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Conforme tese fixada: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

O agravante alega que a pretensão da autora se refere aos índices de correção (o que atrairia a responsabilidade da União). Todavia, da análise dos autos de origem, observa-se que a causa de pedir reside na má gestão dos depósitos e na falha da prestação do serviço bancário na atualização dos saldos individuais sob custódia do réu.

Diferencia-se, portanto, a discussão sobre a validade dos índices fixados pelo Conselho Diretor (responsabilidade da União) da discussão sobre a correta aplicação desses índices e a preservação do saldo pelo banco depositário (responsabilidade do Banco do Brasil). No caso em tela, a demanda foca na falha operacional de crédito de rendimentos e atualizações, o que ratifica a legitimidade do recorrente.

Sendo o Banco do Brasil o requerido, e não figurando a União, autarquia federal ou empresa pública federal no polo passivo, a competência é residual da Justiça Estadual, conforme inteligência das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo, neste momento processual, probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à ilegitimidade passiva.

Observa-se que a decisão agravada afastou a ocorrência de prescrição com fundamento no Tema 1387 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, já havia consolidado que:

"a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam (...); b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PIS-PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil."

Recentemente, para dirimir as dúvidas sobre o marco interruptivo ou inicial desse prazo, a Primeira Seção do STJ fixou o
Tema Repetitivo 1.387
(REsp 2.124.879/PE), com a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior foi enfática ao considerar que o saque é um critério
objetivo
e que o titular da conta, ainda que leigo, ao receber o montante final, tem condições de perceber que a instituição financeira encerrou sua obrigação. Naquele momento, nasce a pretensão (
actio nata
).

Impende destacar que a
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em exame, o termo inicial deve ser considerado na data do saque integral em 26/11/2015 (id. 197032494), quando se inicia a contagem do prazo prescricional decenal, tendo a ação sido ajuizada 05/03/2025, portanto, dentro do prazo prescricional. Neste sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP. A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação. Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque. O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ. 5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO. 6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ. 7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ. 8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025. 9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque. 10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso provido”. (N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando-se a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP; e (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. A alegação de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual inerente ao exercício do direito de defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. 6. Quanto ao mérito, o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. 7. A atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa, razão pela qual subsiste sua responsabilidade perante o titular da conta. 8. A competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de saneamento que rejeita preliminares não se sujeita, em regra, a agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas a falhas operacionais em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos.

(N.U 1008798-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Quanto à determinação de perícia, não vislumbro ilegalidade. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC), a perícia contábil mostra-se técnica e necessária para aferir se os valores depositados ao longo das décadas correspondem ao que deveria existir em conta, especialmente diante da complexidade dos cálculos que envolvem o fundo PASEP.

Em face do exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026